Tribunal: TJSP
Processo: 1047772-79.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidor Público Municipal. Capital. Reintegração. Professor de Ensino Fundamental II e Médio. Processo administrativo. Descumprimento de deveres funcionais e prática de conduta proibida. Pena de demissão. Art. 178, inciso XII da no 8.989/79. Inconstitucionalidade. – Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidor Público Municipal. Capital. Reintegração. Professor de Ensino Fundamental II e Médio. Processo administrativo. Descumprimento de deveres funcionais e prática de conduta proibida. Pena de demissão. Art. 178, inciso XII da no 8.989/79. Inconstitucionalidade. – Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. A LF no 4.171/65 cuida de matéria estranha aos autos e a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade foi expressamente rechaçada no acórdão. – Recurso desprovido. Embargos rejeitados.